Tribunal: STF
Processo: RE 100481
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
LANCAMENTO TRIBUTÁRIO. ICM. INALTERABILIDADE DO LANCAMENTO FEITO
SEGUNDO CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO FISCO. NOVOS CRITÉRIOS
ADOTADOS PELA AUTORIDADE TRIBUTARIA SOMENTE PODEM SER APLICADOS,
EM RELAÇÃO A UM MESMO SUJEITO PASSIVO, QUANTO A FATO GERADOR
OCORRIDO POSTERIORMENTE A SUA INTRODUÇÃO.. ART-146 DO C.T.N.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.